Tribunal: TJMT
Processo: 1083734-06.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083734-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINY DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 012.767.111-07 (RECORRENTE), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA S.A. - CNPJ: 45.736.131/0001-70 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1083734-06.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
CRISTINY DE ALMEIDA CASTRO
.

Recorrida:
UNIDAS LOCADORA S.A.
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUTORIA
NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - RESTITUIÇÃO DE MODO SIMPLES -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na hipótese, a reclamada não comprovou que tenha sido a reclamante a autora da infração de multa de trânsito, razão pela qual a sua cobrança e o recebimento de valores foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.

A restituição deve se dar de modo simples, pois não restou configurado a má-fé da reclamada na emissão da cobrança, um dos requisitos previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano moral.

4.

Co
m relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, levando em consideração que o valor despendido é ínfimo (R$ 124,96).

5.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TAXA DE ALUGUEL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A COBRANÇA EFETUADA. INFORMAÇÃO NÃO REPASSADA CLARAMENTE AO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante alega, em síntese, que firmou contrato de locação de veículo com a Ré, referente ao veículo placa QPU6497, modelo/marca:

Sandero Authentique/Renault, pelo período de 09/01/2020 à 17/03/2020. No entanto, ao receber a fatura para o pagamento, constatou que haviam incluído o valor de R$ 629,61 (seiscentos e vinte e nove reais, sessenta um centavo), a título de taxa de aluguel, correspondente a 12% (doze por cento) do valor do serviço.

2. Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que a cobrança da taxa de aluguel encontra-se expressamente prevista no contrato de locação formulado entre as partes, prevista nas cláusulas gerais do contrato de locação, não restando dúvidas quanto à legalidade e validade da cobrança.

3. Em que pese às alegações da empresa Reclamada, ora recorrente, de que a cobrança denominada de “taxa de aluguel” é devida, entendo que a mesma se mostra abusiva, pois não há justificativas plausíveis para a realização da respectiva cobrança.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No caso, apesar de constar a combatida cobrança, no “folder” das cláusulas gerais e em contrato, o que afasta a alegação de ausência de publicidade, tem-se que o objeto da cobrança não encontra justificativa razoável. Trata-se de custo do serviço (acessório intrinsecamente relacionado à atividade principal do fornecimento do serviço de locação de veículos), ou seja, inviável a transferência de tal encargo ao consumidor”.

5. A cobrança injustificada de taxa administrativa sobre o contrato aluguel enseja na restituição da quantia paga indevidamente, escorreita a sentença.

6. Neste sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Autor que requer indenização material e moral em razão de falha na prestação de serviços pela requerida. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Repetição de indébito. Valor da diária superior ao originalmente contratado pelo autor. Prorrogação da locação que ocorreu via on-line, incumbindo à requerida o ônus de comprovar a ciência inequívoca do consumidor acerca de eventuais alterações no preço. Cobrança de taxa de aluguel. Ausência de aceite ou discriminação dos valores no contrato assinado pelo consumidor. Violação ao art. 6º, III, do CDC. Alteração no preço do contrato realizada de forma unilateral pela requerida. Prática vedada pelo art. 51, X, do CDC. Repetição de indébito devida. Restituição na forma dobrada do art. 42 do CDC. Má-fé da prestadora de serviços não comprovada. Ilícito limitado à violação do dever de informação. Precedentes. Litigância de má-fé da requerida. Não ocorrência. Mera interpretação equivocada dada a precedente judicial. Ausência de dolo. Danos morais indevidos. Mero aborrecimento. Não comprovação de situação excessivamente vexatória ou humilhante, a ensejar a reparação pretendida. Sentença mantida. Recursos não providos.

(TJ-SP - AC: 10094336920208260047 SP 1009433-69.2020.8.26.0047, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 23/02/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA DECLARAR COMO ABUSIVAS AS COBRANÇAS REFERENTES AO COMBUSTÍVEL E À INDENIZAÇÃO IMPOSTAS EM FACE DO CONSUMIDOR, NEGANDO, TODAVIA, OS DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. COBRANÇA DE TAXA DE LOCAÇÃO E DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO QUE SE REVELARAM INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE O PREÇO DO PRODUTO OU SERVIÇO, BEM COMO DE POSSIBILIDADE DE DEFESA NA INFRANÇÃO COMETIDA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS COMPROVADAMENTE PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. RELATÓRIO 1. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, conheço-o, apresentando voto com a fundamentação aqui expressa, o qual submeto aos demais membros desta Egrégia Turma. 2. Narra a parte autora que é motorista do aplicativo Uber, parceiro da Localiza, tendo formalizado contrato com essa última em 19.11.2019. Todavia, sustenta que rescindiu o referido negócio jurídico em 01.03.2020, devolvendo o veículo em perfeitas condições à Locadora. Sustenta, nessa linha, que em 02.03.2020 recebeu um e-mail com um boleto no valor de R$ 1.055,70 (-), referente a supostos valores devidos a título de diárias, seguro, combustível, indenização e taxa de aluguel. Destaque que em contato com a Locadora, disse ser devedor apenas das diárias, visto que entregou o veículo com combustíveis e sem avarias. Aduz, também, ter pago uma multa no valor de R$ 124,96 (-) sem ter tido o direito de se defender da infração. Pugna por danos materiais e morais. 3. Em sua defesa (evento n. 11) a empresa acionada defende a regularidade das cobranças efetuadas. Nega a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar. 4. A sentença (evento n. 26) julgou parcialmente procedente a ação para reputar como abusivas as cobranças relativas à cobrança de combustível e indenização no valor total de R$ 611,81 (-), negando os demais pedidos. 5. A parte autora apresentou Recurso Inominado ao evento n. 33. 6. Inicialmente, há de se destacar que a empresa ré efetuou as seguintes cobranças após a rescisão do contrato: R$ 310,98 (diárias); R$ 19,80 (prêmio seguro); R$ 301,81 (combustível); R$ 310,00 (indenização); R$ 113,11 (taxa de aluguel). Ademais, o requerente questiona, também, o pagamento de uma multa de trânsito, no valor de R$ 124,96 (-) sem que tivesse sido oportunizado a defesa. 7. Nessa linha, inicialmente há de se destacar a abusividade da cláusula contratual que prevê como obrigação do consumidor reembolsar a locatária em caso de infração de trânsito, sem que haja possibilidade de defesa ou impugnação pelo usuário do serviço, em nítida afronta ao art. 39, V, do CDC. 8. Com efeito, também com relação a taxa de aluguel, tem-se que a cobrança de taxa extra, sem o devido esclarecimento da parte consumidora, constitui violação ao direito à informação adequada sobre o preço do produto ou serviço ofertado, na medida em que impõe onerosidade excessiva ao contrato. 9. Nessa linha, essa E. Turma Recursal vem se posicionando: RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE TAXAS EXTRAS POR LOCADORA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE E ESCLARECIMENTOS SOBRE TAL COBRANÇA. DANO MORAL INDEVIDO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Classe: Recurso Inominado,Número do Processo: 0010236-80.2020.8.05.0103,Relator (a): MARY ANGELICA SANTOS COELHO,Publicado em: 16/09/2021). 10. Assim, restou configurada evidente cobranças indevidas, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito impugnado, sendo devida também a restituição simples dos valores comprovadamente pagos. 11. No que se refere ao prêmio seguro, no importe de R$ 19,80 (-), tem-se que há previsão contratual ¿CONTRATO LOCACAO 19.11.19.pdf¿, evento n. 1, não havendo o que se falar em abusividade e, no que tange a quantia a título de diárias, no importe de R$ 310,98 (-), a própria parte autora afirmou em sua peça de ingresso serem devidas. 12. Quanto as demais cobranças impugnadas, como bem destacado pelo douto juízo singular, ¿não há nos autos comprovação da legitimidade da cobrança no valor de R$301,81 referente ao combustível cobrado e R$310,00 decorrente de indenização, inexistindo motivo a ensejar tal cobrança¿, destacando ainda que ¿na oferta disponibilizada ao requerente foi claramente evidenciado que os valores pelo aluguel seriam cobrados a partir de R$44,97 ao dia, não havendo qualquer disposição informando de que tal quantia seria fixa no valor declarado na publicidade.¿ 13. Com efeito, quando se discute a prestação defeituosa de serviço, põe-se em relevo a responsabilidade civil objetiva inerente ao próprio risco da atividade econômica, consagrada no art. 14, caput, do CDC, que impõe ao fornecedor provar causa legal excludente (§ 3º do art. 142), ônus que Recorrente não se desincumbiu, já que não logrou comprovar a regular prestação do serviço. 14. Na situação em análise, o Recorrido não precisava fazer prova da ocorrência efetiva dos danos morais decorrentes dos fatos. Os danos dessa natureza se presumem pela falha na prestação dos serviços na forma ressaltada nos autos, não havendo como negar que, em razão do evento, ele sofreu angústia, desconforto e transtornos, tendo a esfera íntima agredida ante a atividade negligente da Recorrente. 15. Com isso, atendendo às peculiaridades do caso, prezando pelo respeito ao caráter compensatório e inibitório-punitivo da indenização, que deve trazer reparação indireta ao sofrimento do ofendido e incutir temor no ofensor para que não dêem mais causa a eventos semelhantes, entendo que emerge a quantia de R$ 2.000.00 (dois mil reais), como o valor próximo do justo, o qual se mostra capaz de compensar, indiretamente, os sofrimentos e desgastes emocionais advindos à parte autora, e trazer a punição suficiente ao agente causador. 14. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora para, mantendo os demais termos da sentença recorrida, declarar também como indevida a cobrança a título de taxa de aluguel, bem como para determinar a restituição da quantia de R$ 124,96 (-), referente ao valor da infração de trânsito, acrescido de juros e correção monetária a contar do desembolso, podendo esse valor ser compensado com os valores devidos pela parte autora à locadora, além de fixar indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (-), acrescido de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Salvador (BA), Sala das Sessões, 19 de maio de 2022. MARIA VIRGINIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ Juíza Relatora ACÓRDÃO Realizado julgamento do Recurso do processo acima epigrafado, a QUARTA TURMA, composta das Juízas de Direito, decidiu, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte autora para, mantendo os demais termos da sentença recorrida, declarar também como indevida a cobrança a título de taxa de aluguel, bem como para determinar a restituição da quantia de R$ 124,96 (-), referente ao valor da infração de trânsito, acrescido de juros e correção monetária a contar do desembolso, podendo esse valor ser compensado com os valores devidos pela parte autora à locadora, além de fixar indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (-), acrescido de correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Salvador (BA), Sala das Sessões, 19 de maio de 2022. MARIA VIRGINIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ Juíza Relatora

(TJ-BA - RI: 00629278620208050001, Relator: MARIA VIRGINIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ, QUARTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 19/05/2022)

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a ilegitimidade na cobrança de taxa de locação prevista em contrato; b) a título de dano material, determinar a restituição à parte Autora do valor de R$ 629,61 (seiscentos e vinte e nove reais, sessenta um centavos), corrigido monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da citação válida; e, c) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo a reclamação, com julgamento de mérito”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1006117-72.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) em razão do valor ínfimo da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025